Tribunal: STF
Processo: HC 140431
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Furto qualificado e Receptação qualificada. Integrante de organização criminosa armada. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente alegadamente integrante de organização criminosa complexa, ostentandocondenação anterior com trânsito em julgado. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.